Tribunal: TJMT
Processo: 1019285-31.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019285-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 810.942.561-53 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PARCELAS. DEMAIS DESCONTADAS A MENOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se depreende dos autos a alegação firmada, qual seja de que a consumidora teria, realmente, perdido sua margem consignável.

2 -
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

3 -
“A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

4 -
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

5 - Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019285-31.2023.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIAS PEREIRA DE CARVALHO FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de débitos c/c antecipação de tutela c/c indenizatória n. 1019285-31.2023.8.11.0015, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, promovida por
ELIAS PEREIRA DE CARVALHO FILHO
em que julgou
“PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual CONFIRMO a liminar deferida no Id. 125256150 e DECLARO a inexistência do débito em discussão nos presentes autos. 29. Ainda, CONDENO a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. 30. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).”.
(id. 204343873).

A apelante afirma que
“se o indigitado apontado como causador do dano em nada contribuiu para a existência do evento que provocou o prejuízo, não há que se lhe impor o dever de reparar, como no caso vertente.”.

Aduz que,
“O banco réu não concorreu para o evento, seja dolosa ou culposamente por conduta negligente. Em outras palavras não houve defeito na prestação de serviços do Banco, que agiu somente dentro de seus procedimentos normais”.

Relata que
“a autora contribuiu com a fraude quando não prestou atenção na conduta das golpistas, entregando seu cartão nas mãos de uma das ambulantes e digitando a senha sem verificar que, na realidade, digitava a própria senha no lugar do valor. Assim, agiu de forma totalmente reprovável em relação às regras de segurança bancárias.”.

Argumenta que
“não restou verificado qualquer dano a parte autora, no caso em questão o banco é tão vitima quanto a parte autora, tendo em vista que terceiros possuíam acesso a informações pessoais da parte autora. A autora não realizou qualquer contestação junto ao banco, ou seja, o banco não possuía qualquer conhecimento sobre o ocorrido.”.

Defende que
“a impossibilidade de inversão do ônus probandi. Tal assertiva se baseia no fato de que a inversão do ônus da prova somente ocorre nos casos em que há verossimilhança das alegações formuladas; o que restou, de forma cristalina, não ser o caso dos autos.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial

(id. 204343880).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 204343888).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de débitos c/c antecipação de tutela c/c indenizatória n. 1019285-31.2023.8.11.0015, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, promovida por
ELIAS PEREIRA DE CARVALHO FILHO
em que julgou
“PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual CONFIRMO a liminar deferida no Id. 125256150 e DECLARO a inexistência do débito em discussão nos presentes autos. 29. Ainda, CONDENO a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. 30. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).”.
(id. 204343873).

O autor afirma na inicial que
“teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, por ordem do reclamado, porém Excelência, o débito é inexistente, pois jamais adquiriu produtos ou serviços, inexistindo relação jurídico que dê lastro à tal débito, que de fato causou e tem causado grave dano moral, face o abalo de seu crédito no comércio local. Como se confere do extrato anexo emitido pelo CDL, a negativação aponta uma dívida, no valor de R$.79.154,59 (setenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e nove centavos) com vencimento em 10/06/2020, e inclusão no sistema em 05/01/2021.”.

Narra que
“diligenciou junto à agencia local do requerido obtendo a informação de que foi emitido um cartão de crédito em seu nome a alguém realizou compras sem o seu consentimento, e que tais fatos ocorreram na Cidade de Cuiabá, porém o autor nunca morou na Capital do Estado.”.

Assim, pediu a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, compensação por dano moral, inexigibilidade do valor negativado (id. 192971693).

Após a defesa, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, declarando inexistente a relação jurídica e condenando o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No apelo, o banco sustenta culpa de terceiro, ausência de responsabilidade, ausência de comprovação do nexo de causalidade, ausência de ato ilícito capaz de gerar danos morais, bem como a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, entendo que não assiste razão ao apelante.

Como bem destacado pelo sentenciante, o banco deixou demonstrar a regularidade do negócio jurídico, haja vista que não demonstrou a contratação do serviço pela parte autora, de tal forma ainda, que transpareceu a falha de segurança em seu serviço, uma vez que um terceiro solicitou em nome do autor o cartão de credito em discussão, assim, o recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório, como prevê o Art. 373, II, do CPC.

EIs o teor da sentença combatida:

“[...] A parte autora é consumidor, conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

No caso em comento, a instituição financeira não apresentou o contrato que deu origem a contratação do cartão de crédito, mas sim apresentou um documento que explica o que é o cartão de crédito do Banco do Brasil S.A “Sumário Executivo do Contrato dos Cartões Banco do Brasil S.A – Pessoas Físicas Correntistas e Não-Correntistas” (Id. 130915016), a fim de elucidar a legitimidade da contratação do empréstimo que a parte autora alega desconhecer.

Ademais, a instituição financeira em sua contestação asseverou que o contrato objeto da negativação da parte autora se refere ao cartão de crédito OUROCARD ELO GRAFITE - Contrato: 125243442, sendo que a contratação ocorreu via aplicativo – cartão não correntista, conforme print anexado.

Por meio de uma simples análise das fotografias da petição inicial e da audiência de conciliação realizada (Id. 132224151) e da documentação apresentada pelo requerido na contestação (Id. 130915015), é notório que se tratam de pessoas diferentes e de documentos adulterados quando realizada a solicitação de cartão de crédito à instituição financeira. Verifica-se, portanto, que o cartão de crédito não é proveniente do requerimento e fotografia (selfie) do autor e que a instituição financeira cometeu um equívoco quando da análise da documentação.

Deste modo, verifica-se que a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pela parte autora, ônus que lhe incumbia como dito acima, o que leva à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes. [...]”
(id. 204343873).

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto a regularidade da celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, apesar de constar cópia de um contrato de empréstimo, o mesmo não tem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer justificativa.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO:

"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

Nos casos de negativação indevida, o dano moral é presumido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/12/2019.).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Sobre a mora, a relação é contratual, de modo que
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Na sentença, foi arbitrada do evento danoso, e na apelação, requer que seja estabelecida desde o arbitramento.

Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

Assim, altero o termo inicial de ofício para a partir da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e, de ofício, determino que os juros incidam da data da citação.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024